Tribunal: STJ
Processo: 0002426-60.2024.8.16.0086
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079940 - PR
(2025/0408883-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: RENATO DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÓBICE APLICADO PELA
CORTE DE ORIGEM. NÃO REFUTAÇÃO.
III, DO CPC
ART. 932,
E SÚMULA N. 182 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, ob scuridade, contradição ou omissão ocorridas na
decisão embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento, objetiva nova
avaliação do caso.
2. Não há necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito do acórdão recorrido, que é explícito e inequívoco sobre a
inadmissibilidade do agravo em recurso especial, em virtude da
incidência do
III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ. Em
art. 932,
verdade, o embargante trata como omissão e contradição o seu
inconformismo com o resultado da solução prévia.
3. O não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso
não se confunde com nenhum dos vícios elencados no
do CPP.
art. 619
Precedentes.
Documento eletrônico VDA55819682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 972856fa-f4fd-4768-9b25-d67771aa94b8

4. Não compete a este Superior Tribunal a análise de suposta violação
de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal. Precedentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 972856fa-f4fd-4768-9b25-d67771aa94b8

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079940 - PR
(2025/0408883-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: RENATO DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÓBICE APLICADO PELA
CORTE DE ORIGEM. NÃO REFUTAÇÃO.
III, DO CPC
ART. 932,
E SÚMULA N. 182 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, ob scuridade, contradição ou omissão ocorridas na
decisão embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento, objetiva nova
avaliação do caso.
2. Não há necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito do acórdão recorrido, que é explícito e inequívoco sobre a
inadmissibilidade do agravo em recurso especial, em virtude da
incidência do
III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ. Em
art. 932,
verdade, o embargante trata como omissão e contradição o seu
inconformismo com o resultado da solução prévia.
3. O não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso
não se confunde com nenhum dos vícios elencados no
do CPP.
art. 619
Precedentes.
Documento eletrônico VDA55820015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:45
Código de Controle do Documento: 61d65faa-f15e-4e56-aaf7-7ee61e85c160

4. Não compete a este Superior Tribunal a análise de suposta violação
de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
III, da Constituição
art. 102,
Federal. Precedentes.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração
RENATO DE OLIVEIRA DA SILVA
ao acórdão de fls. 231-234, em que esta Sexta Turma negou provimento ao agravo
regimental.
O embargante alega omissão e contradição quanto à demonstração de
que a defesa não impugnou a Súmula n. 83 do STJ.
Pede a superação das imperfeições acima mencionadas e o
prequestionamento de dispositivos constitucionais.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento,
aprimoramento ou complemento, objetiva nova avaliação do caso.
Apesar dos esforços do embargante, não identifico razão para o
acolhimento dos aclaratórios.
Eis os fundamentos do ato embargado, no que interessa (fl. 234, grifos
no original):
O Tribunal de origem
o recurso especial em razão das
inadmitiu
.
Súmulas n. 83 do STJ e 283 do STF
Todavia, o recorrente, no agravo em recurso especial, não refutou
a
, cuja impugnação demandaria a
Súmula n. 83 do STJ
Documento eletrônico VDA55820015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:45
Código de Controle do Documento: 61d65faa-f15e-4e56-aaf7-7ee61e85c160

apresentação de jurisprudência superveniente contrária à
apresentada ou a demonstração de que outro é o entendimento
desta Corte, o que não ocorreu. Essa circunstância atrai a
incidência do
III, do CPC e a aplicação da Súmula
art. 932,
: "É inviável o agravo do
do CPC que
n. 182 do STJ
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Com efeito, "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial
não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, sendo exigido da parte agravante a impugnação de
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o
recurso especial" (
relator Ministro Paulo
REsp n. 1.589.562/AL,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
, o que não se verificou na espécie.
1/3/2024)

Não vejo necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito do acórdão recorrido, que é explícito e inequívoco sobre a
inadmissibilidade do agravo em recurso especial, em virtude da incidência do
III, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ. Em verdade,
art. 932,
o embargante
trata como omissão e contradição o seu inconformismo com o resultado da
.
solução prévia
O não preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso não
se confunde com nenhum dos vícios elencados no
do CPP. Nesse
art. 619
sentido: EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
REsp n. 2.010.531/PE,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
5/11/2024,
7/11/2024.
Por fim, não compete a este Superior Tribunal a análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de
prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal
Federal, nos termos do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ALGUM DOS
VÍCIOS.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
Documento eletrônico VDA55820015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:45
Código de Controle do Documento: 61d65faa-f15e-4e56-aaf7-7ee61e85c160

1. Não são cabíveis embargos declaratórios quando a parte não
aponta eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no decisum embargado.
2. Não compete a este Superior Tribunal de Justiça a análise de
suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o
cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102,
III, da Constituição Federal.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no
relator Ministro Rogerio Schietti
REsp n. 2.082.894/RJ,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/10/2023,
30/10/2023)

À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55820015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:45
Código de Controle do Documento: 61d65faa-f15e-4e56-aaf7-7ee61e85c160

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0408883-4
AREsp 3.079.940 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007959120188160086 00024266020248160086 00035712020258160086
24266020248160086 35712020258160086
3571202025816008600007959120188160086 7959120188160086
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATO DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RENATO DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485854740809188@
2025/0408883-4 - AREsp 3079940 Petição : 2026/0021450-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:47:53
Código de Controle do Documento: 1BFDEEAB-A425-4E0D-A7B5-9AF68E625597